Tribunal: STJ
Processo: 5002619-60.2020.4.04.7017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2036770 - PR (2022/0345920-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GIOVANE CARDUCCI LIBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO
QUALIFICADO CONTRA BEM PÚBLICO E DESACATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante
a 11 meses de detenção pela prática do crime de dano qualificado (art. 163,
parágrafo único, III, do Código Penal) e a 9 meses de detenção pelo delito de
desacato (art. 331 do Código Penal).
2. O agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao
delito de dano qualificado, a revisão da dosimetria da pena — especialmente
quanto ao aumento superior a 1/6 sobre a pena mínima — e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação
do princípio da insignificância ao delito de dano qualificado cometido contra
bem público; (ii) estabelecer se a majoração da pena-base superior a 1/6, com
base em maus antecedentes, carece de fundamentação concreta; (iii)
determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, mesmo diante da reincidência e de maus antecedentes
do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação
do princípio da insignificância aos crimes de dano qualificado, sobretudo
quando praticados contra bens públicos, dado que a conduta atinge bens
Documento eletrônico VDA48132077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 1512f39e-6aba-43f7-92b8-6371f579358c

jurídicos de relevância social, transcendendo o aspecto meramente
patrimonial, revelando maior grau de reprovabilidade e periculosidade social.
5. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 é admissível
quando devidamente fundamentada, sendo idônea a valoração negativa dos
maus antecedentes, especialmente diante da existência de três condenações
anteriores do agravante, nos termos do art. 59 do Código Penal.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos é inviável quando ausentes os requisitos subjetivos do art. 44, III, do
Código Penal, como ocorre no caso concreto, em razão da reincidência e da
presença de maus antecedentes, sendo igualmente justificada a fixação do
regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de dano
qualificado cometido contra bem público, dada a transcendência do bem
jurídico e a reprovabilidade da conduta.
2. A majoração da pena-base em fração superior a 1/6 é válida
quando lastreada em fundamentação idônea, especialmente diante da
existência de múltiplos maus antecedentes.
3. A reincidência e os maus antecedentes obstam a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44,
III, do Código Penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48132077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 1512f39e-6aba-43f7-92b8-6371f579358c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2036770 - PR (2022/0345920-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GIOVANE CARDUCCI LIBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO
QUALIFICADO CONTRA BEM PÚBLICO E DESACATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante
a 11 meses de detenção pela prática do crime de dano qualificado (art. 163,
parágrafo único, III, do Código Penal) e a 9 meses de detenção pelo delito de
desacato (art. 331 do Código Penal).
2. O agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao
delito de dano qualificado, a revisão da dosimetria da pena — especialmente
quanto ao aumento superior a 1/6 sobre a pena mínima — e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação
do princípio da insignificância ao delito de dano qualificado cometido contra
bem público; (ii) estabelecer se a majoração da pena-base superior a 1/6, com
base em maus antecedentes, carece de fundamentação concreta; (iii)
determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, mesmo diante da reincidência e de maus antecedentes
do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação
do princípio da insignificância aos crimes de dano qualificado, sobretudo
quando praticados contra bens públicos, dado que a conduta atinge bens
Documento eletrônico VDA48132079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:21
Código de Controle do Documento: b380ef9e-e562-452f-8722-7777ef0edf44

jurídicos de relevância social, transcendendo o aspecto meramente
patrimonial, revelando maior grau de reprovabilidade e periculosidade social.
5. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 é admissível
quando devidamente fundamentada, sendo idônea a valoração negativa dos
maus antecedentes, especialmente diante da existência de três condenações
anteriores do agravante, nos termos do art. 59 do Código Penal.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos é inviável quando ausentes os requisitos subjetivos do art. 44, III, do
Código Penal, como ocorre no caso concreto, em razão da reincidência e da
presença de maus antecedentes, sendo igualmente justificada a fixação do
regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de dano
qualificado cometido contra bem público, dada a transcendência do bem
jurídico e a reprovabilidade da conduta.
2. A majoração da pena-base em fração superior a 1/6 é válida
quando lastreada em fundamentação idônea, especialmente diante da
existência de múltiplos maus antecedentes.
3. A reincidência e os maus antecedentes obstam a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44,
III, do Código Penal.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANE CARDUCCI
LIBANO contra decisão de fls. 575-584, que negou provimento ao recurso especial.
Sustenta a parte agravante que deveria ter sido aplicado o princípio da
insignificância ao delito de dano qualificado, pois a conduta de quebrar uma torneira,
rasgar um colchão e entupir um ralo é irrelevante para fins penais.
Além disso, contesta a dosimetria, afirmando que o aumento superior a 1/6
sobre a pena mínima, sem fundamentação concreta, configura flagrante
ilegalidade, defendendo, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, argumentando que apenas uma circunstância vetorial foi
desfavorável ao réu, e que o regime semiaberto não justifica a sua negativa.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja reformada
a decisão agravada, aplicando-se o princípio da insignificância, corrigindo-se a
dosimetria da pena e determinando-se a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos.
Documento eletrônico VDA48132079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:21
Código de Controle do Documento: b380ef9e-e562-452f-8722-7777ef0edf44

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 609-612.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
extraindo-se desta (fls. 580-581):
[...] Inicialmente, analisa-se que o afastamento do
no tocante
princípio da insignificância
ao crime de dano qualificado foi fundamentado em total consonância com a jurisprudência
desta Corte, que compreende que, nas hipóteses de dano qualificado, independentemente do
valor patrimonial do bem, havendo transcendência do bem jurídico patrimonial, atingindo
bens jurídicos outros, de relevância social, é incabível a aplicação da bagatela, diante da
evidente periculosidade social da ação e maior grau de reprovabilidade da conduta. (HC n.
324.550/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/6/2016
.)
28/6/2016
Logo, inequívoco o reconhecimento da tipicidade material da conduta do recorrente,
porquanto, praticado delito de dano patrimonial contra bem pertencente à União, de fato,
não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância.
[...]
Já quanto à impugnação relativa à
, é relevante consignar que esta
dosimetria da pena
Corte Superior possui o entendimento de que não há direito subjetivo à adoção de fração
específica para circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aceitas frações diversas, desde
que proporcionais e fundamentadas.
Além disso, como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Na hipótese em análise, não há ilegalidade a ser sanada, pois as penas referentes aos
delitos imputados ao recorrente foram fundamentadamente redimensionadas e dosadas,
tendo sido valorados tão somente os maus antecedentes do recorrente e sua reincidência,
aspectos os quais também justificaram o afastamento da substituição da pena privativa de
.
liberdade fixada por restritivas de direito
Frisa-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é
inviável diante da reincidência do recorrente e da existência de maus antecedentes, que
configuram a ausência de requisito subjetivo necessário, nos termos do art. 44, III, do
.[...]
Código Penal

De início, como visto, afastou-se a aplicação do princípio da insignificância,
pois, "nas hipóteses de dano qualificado, independentemente do valor patrimonial do
bem, havendo transcendência do bem jurídico patrimonial, atingindo bens jurídicos
Documento eletrônico VDA48132079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:21
Código de Controle do Documento: b380ef9e-e562-452f-8722-7777ef0edf44

outros, de relevância social, é incabível a aplicação da bagatela, diante da evidente
periculosidade social da ação e maior grau de reprovabilidade da conduta", consoante o
entendimento desta egrégia Corte.
"Por causar prejuízos situados além da esfera meramente econômica, a
aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de dano causado a bem de natureza
pública, não se mostra viável, já que a extensão do agravo extrapola os limites do valor
econômico, ante a relevância coletiva do bem atingido." (HC n. 619.143/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/11/2020
).
23/11/2020
"A jurisprudência desta Corte entende que, na hipótese de dano qualificado,
independentemente do valor patrimonial do bem, havendo transcendência do bem
jurídico patrimonial, atingindo bens jurídicos outros, de relevância social, incabível a
aplicação da bagatela, diante da evidente periculosidade social da ação e maior grau de
reprovabilidade da conduta. Precedentes. Aplica-se à hipótese o disposto na Súmula 599
/STJ, segundo a qual 'o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública'" (AgRg no HC n. 878.160/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
7/3/2024
No tocante à dosimetria – pena-base –, o acréscimo superior a 1/6 foi
devidamente justificado, haja vista o réu, ora recorrente, possuir três condenações que
configuram maus antecedentes, conforme se denota do aresto recorrido (fl. 467).
"
, o agravante se insurge quanto à fração aplicada para majorar a pena-
In casu
base no que se refere aos maus antecedentes reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
Todavia, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois, é fundamento idôneo para a
exasperação da pena-base no patamar aplicado e mantido pela Corte estadual, de 1/3, em
razão do ora agravante possuir quatro condenações criminais transitadas em julgado
sopesadas como maus antecedentes, devidamente justificada, sobretudo considerando
que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias
judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe
a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância
judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no HC n.
908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
19/3/2025
DJEN de
).
24/3/2025
Documento eletrônico VDA48132079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:21
Código de Controle do Documento: b380ef9e-e562-452f-8722-7777ef0edf44

Por fim, "[e]mbora a reprimenda definitiva não seja superior a 4 anos de
detenção, a existência de reincidência e maus antecedentes justifica de forma idônea a
imposição de regime semiaberto e a não substituição da pena restritiva de liberdade
em penas restritivas de direitos." (AgRg no AREsp n. 2.481.632/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2024
19/9/2024
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48132079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:21
Código de Controle do Documento: b380ef9e-e562-452f-8722-7777ef0edf44

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0345920-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.036.770 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033479520148160077 33479520148160077 50004247320184047017
50010352120214047017 50026196020204047017
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GIOVANE CARDUCCI LIBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAZARRÉ
CORRÉU
: SANDRO DA SILVA
CORRÉU
: ADRIEL RODRIGO DOS SANTOS CORDEIRO
ADVOGADO
: DANIEL ALMEIDA DE MORAIS - DF050023
ADVOGADA
: JOANA DARC HAYASHI DA SILVA - PR091399
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Dano Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIOVANE CARDUCCI LIBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425244490290;548221@
2022/0345920-9 - REsp 2036770 Petição : 2025/0042894-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:26
Código de Controle do Documento: 7FD324A4-7F97-43E2-993D-10B08971347A